Tribunal: TJSP
Processo: 0001223-53.2016.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001223-53.2016.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante ROBERTO CARLOS LUCATELLI, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001223-53.2016.8.26.0575/50000 -Voto no 36400
2
Embargos de Declaração no 0001223-53.2016.8.26.0575/50000
Embargante: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO
RICARDO FERNANDO DE MARCO
Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Pardo - SP
Voto no 36.400
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roberto Carlos Lucatelli, alegando ter o acórdão de fls. 1056/1067 e
declaração de voto convergente de fls. 1072/1075 incorrido em omissão, ao
deixar de mencionar, expressamente, os artigos 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, e artigos 155, 240 e 241 do Código de Processo Penal, bem como
para fins de prequestionamento de ofensa à Lei Federal.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
No caso dos autos, a alegação é de omissão. Porém,
após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se que não cabe razão
alguma ao embargante, pretendendo ele, na realidade, rediscutir a matéria já
decidida.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
em suas razões, bem como as provas testemunhais e periciais, foram
devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto, em
omissão alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001223-53.2016.8.26.0575/50000 -Voto no 36400
3
Ademais, não há que se falar na necessidade de se
rebater, de maneira exaustiva, cada uma das teses arguidas pela defesa, com
menção aos artigos e leis, quando for possível depreender-se, do conjunto
probatório produzido e analisado pelo magistrado, que o pedido não foi
acolhido.
Esse tem sido o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA.
TESE
DEFENSIVA. PRETENSÃO IMPLICITAMENTE AFASTADA PELO ÉDITO
REPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EIVA RECHAÇADA.
1. Não carece de nulidade a decisão condenatória
que, mesmo de forma sucinta, fundamenta as razões por que concluiu pelo
édito repressivo, sendo despiciendo rebater minuciosamente todas as
questões levantadas pela defesa, especialmente se a tese é implicitamente
afastada pelo entendimento adotado. (...)” (STJ, HC 91855/MG, 5a Turma,
Min. Jorge Mussi, DJe 02/02/2009).
“Apreciação de detalhes do processo e argumentos
minuciosos aventados pela defesa - Inadmissibilidade - Reapreciação da
sentença como um todo - Observância ao princípio do duplo grau de
jurisdição em consonância com o princípio da ampla defesa” (RT 714/388).
Por fim, o v. acórdão não desrespeitou dispositivo
ou princípio constitucional algum, nem contrariou Lei Federal.
Desta forma, REJEITO os embargos de declaração
opostos, mantendo integralmente os termos do v. acórdão prolatado pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica